Tribunal: TJES
Processo: 5001256-71.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-71.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
AGRAVADO: ANDRESSA SILVA MIRANDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma (Fazenda Pública), que, nos autos da Ação Ordinária nº 5001916-22.2025.8.08.0062, concedeu tutela de urgência em favor da Agravada.

A decisão recorrida determinou a redução da carga horária da servidora (Professora), em 50% (de 25h para 12,5h semanais), sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação, para acompanhamento de sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA - Nível 2 de suporte).

Em suas razões, o Município sustenta: 1)
A incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia por Junta Médica Oficial; 2)
A inexistência de lacuna legislativa, uma vez que o Decreto Municipal nº 1.663/2019 limita o benefício a servidores com carga de 40 horas; 3)
Violação ao Princípio da Separação dos Poderes e impacto orçamentário; 4)
Prejuízo pedagógico aos alunos pela fragmentação da regência de classe.

Em decisão monocrática (ID 17399197), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório. Passo a decidir.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo (Necessidade de Perícia)

O Agravante sustenta que a causa é complexa e exige perícia médica, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais. Sem razão.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, consolidou o entendimento de que a prova documental (laudos de especialistas particulares ou conveniados) é suficiente para atestar a condição de saúde e a necessidade de terapias em casos de TEA, especialmente quando o perigo de dano envolve a "janela de neuroplasticidade" da criança. A ausência de inspeção por junta médica municipal não é óbice ao controle jurisdicional, sobretudo quando o ente público não apresenta contraprova técnica imediata que infirme os laudos acostados.
Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia reside no direito de servidor municipal à redução de jornada para cuidar de dependente com deficiência, independentemente de previsão específica em lei local que contemple sua carga horária reduzida (25h).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1097 (RE 1.237.745)
, fixou a seguinte tese:
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990."

Dessa forma, a aplicação analógica do Estatuto dos Servidores Federais é imperativa. O referido dispositivo assegura o horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência,
sem a necessidade de compensação de horários e sem redução de vencimentos.

O argumento municipal de que o Decreto nº 1.663/2019 restringe o direito apenas aos servidores de 40 horas semanais não resiste ao controle de constitucionalidade e convencionalidade. O direito aqui tutelado não é apenas o da servidora, mas, primordialmente, o da
criança com deficiência
, protegida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (status de Emenda Constitucional) e pelo art. 227 da Constituição Federal.

A carga horária de 25 horas, embora menor que a de outros cargos, não exclui a necessidade de acompanhamento em terapias multidisciplinares intensivas (Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, etc.), que costumeiramente ocorrem em horário comercial coincidente com o turno de trabalho.

Quanto ao alegado prejuízo pedagógico e impacto financeiro, estes não podem se sobrepor ao "melhor interesse da criança" e à dignidade da pessoa humana. O Município possui mecanismos administrativos (extensão de carga horária a outros profissionais, como já noticiado nos autos, ou contratação temporária) para suprir a carência em sala de aula, sem sacrificar o desenvolvimento terapêutico da menor.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito (laudos médicos uníssonos) e o perigo de dano irreparável (risco de perdas cognitivas irreversíveis se interrompido o tratamento precoce), a manutenção da tutela é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que a questão ora debatida — bem como a higidez dos atos administrativos impugnados — poderá ser objeto de reexame e nova valoração por ocasião da prolação da sentença de mérito pelo juízo de origem ou, ainda, quando do julgamento de eventual Recurso Inominado por esta Turma Recursal, após realizada a instrução probatória exauriente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau e confirmando os termos da decisão monocrática de ID 17399197.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)